Tribunal: CARF
Processo: 10183.902649/2017-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
PIS/COFINS – REGIME NÃO CUMULATIVO – INSUMOS. AQUISIÇÕES COM CST 06, 07, 08 OU 09. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
Nos termos do art. 3o, §2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, não geram direito a crédito as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições, inclusive quando utilizados como insumos em produtos ou serviços submetidos a alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição. Ausente comprovação de que as saídas tenham sido oneradas pelo PIS/Cofins ou de que tais bens estejam abrangidos por regime de incidência monofásica, mantém-se a glosa dos créditos relativos a lubrificantes, pneus, lenha, peças de manutenção e similares.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO – NÃO COMPROVADO.
Embora essenciais ao processo produtivo, os créditos referentes a serviços somente podem ser reconhecidos quando cabalmente comprovados, nos termos do art. 170 do CTN. Inexistindo a apresentação integral de documentos fiscais e de pagamento, correta a glosa.
ENERGIA ELÉTRICA – DEMANDA CONTRATADA E OUTROS ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
Somente geram direito ao crédito as parcelas correspondentes à energia elétrica efetivamente consumida no estabelecimento da pessoa jurídica, nos termos do art. 3o, IX, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Valores pagos a título de demanda contratada/reserva de potência, multas, juros ou outros encargos de natureza meramente contratual não constituem insumo e, por isso, não são passíveis de creditamento.
PIS E COFINS. FRETE NAS OPERAÇÕES DE VENDA. ÔNUS SUPORTADO PELO VENDEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO.
A apropriação de créditos de PIS e Cofins, nos termos do art. 3o, inciso IX, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, exige a comprovação documental idônea de que o ônus do frete, nas operações de venda, foi suportado pelo vendedor. Inexistente tal comprovação, é indevida a apropriação dos créditos correspondentes.
VERDADE MATERIAL. PROVAS. DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
As alegações sobre verdade material devem vir acompanhadas dos respectivos elementos de prova. A inércia do contribuinte que deixou de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias para a comprovação do crédito alegado não pode ser suprida pela busca da verdade material. Diligência ou perícia não se prestam para suprir a deficiência das provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos, sendo cabível somente quando for imprescindível ou praticável ao desenvolvimento da lide.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.902649/2017-76
ACÓRDÃO
3002-003.863 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
O TELHAR AGROPECUARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
PIS/COFINS – REGIME NÃO CUMULATIVO – INSUMOS. AQUISIÇÕES COM
CST 06, 07, 08 OU 09. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
Nos termos do art. 3o, §2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, não
geram direito a crédito as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento das contribuições, inclusive quando utilizados como insumos
em produtos ou serviços submetidos a alíquota zero, isentos ou não
alcançados pela contribuição. Ausente comprovação de que as saídas
tenham sido oneradas pelo PIS/Cofins ou de que tais bens estejam
abrangidos por regime de incidência monofásica, mantém-se a glosa dos
créditos relativos a lubrificantes, pneus, lenha, peças de manutenção e
similares.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO – NÃO COMPROVADO.
Embora essenciais ao processo produtivo, os créditos referentes a serviços
somente podem ser reconhecidos quando cabalmente comprovados, nos
termos do art. 170 do CTN. Inexistindo a apresentação integral de
documentos fiscais e de pagamento, correta a glosa.
ENERGIA ELÉTRICA – DEMANDA CONTRATADA E OUTROS ENCARGOS.
IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
Somente geram direito ao crédito as parcelas correspondentes à energia
elétrica efetivamente consumida no estabelecimento da pessoa jurídica,
nos termos do art. 3o, IX, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Valores
pagos a título de demanda contratada/reserva de potência, multas, juros
ou outros encargos de natureza meramente contratual não constituem
insumo e, por isso, não são passíveis de creditamento.
Fl. 5338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.863 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902649/2017-76
2
PIS E COFINS. FRETE NAS OPERAÇÕES DE VENDA. ÔNUS SUPORTADO PELO
VENDEDOR.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO.
A apropriação de créditos de PIS e Cofins, nos termos do art. 3o, inciso IX,
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, exige a comprovação documental
idônea de que o ônus do frete, nas operações de venda, foi suportado pelo
vendedor. Inexistente tal comprovação, é indevida a apropriação dos
créditos correspondentes.
VERDADE MATERIAL. PROVAS. DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
As alegações sobre verdade material devem vir acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. A inércia do contribuinte que deixou de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias
para a comprovação do crédito alegado não pode ser suprida pela busca da
verdade material. Diligência ou perícia não se prestam para suprir a
deficiência das provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos, sendo
cabível somente quando for imprescindível ou praticável ao
desenvolvimento da lide.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
(substituto[a]integral),
Neiva
Aparecida
Baylon,
Renato
Camara
Ferro
Ribeiro
de
Gusmao(Presidente).
Fl. 5339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.863 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902649/2017-76
3

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
O pedido foi analisado no âmbito do processo no 10010.027583/0617-86, no qual
se apurou, de forma consolidada, os créditos de todos os trimestres de 2014 e
2015. Consta da Informação Fiscal Seort/DRF-Cuiabá/MT no 0244, de 1o/08/2017
(fls. 4.283 a 4.314) o detalhamento do exame realizado, com os Quadros I e II
relacionando, respectivamente, os PERs apresentados e a vinculação destes às
DCOMPs.
O exame resultou na homologação parcial do crédito, conforme Despacho
Decisório (DD) no 3743/2017 (fls. 4.315 a 4.317), que reconheceu o montante de
R$ 440.362,90, com a consequente homologação integral das DCOMPs
vinculadas, e glosou créditos relativos a:
a) bens adquiridos para revenda;
b) bens utilizados como insumos;
c) serviços utilizados como insumos;
d) despesas de energia elétrica e energia térmica, inclusive vapor;
e) aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica;
f) despesas de armazenagem e fretes nas operações de venda;
g) bens do ativo imobilizado (quanto à forma de creditamento).
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 10/10/2017 (fl. 4.323). Em
08/11/2017, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
4.606 a 4.649), arguindo inicialmente nulidade do despacho, ao argumento de
que, ao alterar fundamentos de glosa no Parecer Seort/DRF-Cuiabá/MT no
0268/2017, a autoridade fiscal não oportunizou a apresentação dos
comprovantes de pagamento.
No mérito, após relatar a tempestividade e descrever o processo produtivo
(cultivo de soja, milho e algodão, com alto grau de mecanização), a Manifestante
defendeu:

•
Bens para revenda – direito ao crédito com base no art. 3o, I, das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, alegando que eventual suspensão de
PIS/Cofins pelo fornecedor não afastaria o crédito.

•
Bens utilizados como insumos – essencialidade dos combustíveis e
autopeças, sob regime de tributação monofásica, sustentando que a vedação do
Fl. 5340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.863 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902649/2017-76
4
§2o, II, do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 não se aplica quando há
incidência concentrada no início da cadeia produtiva.

•
Serviços utilizados como insumos – necessidade e essencialidade
(pulverização, colheita, manutenção), com juntada de notas fiscais e recibos para
afastar a glosa por ausência de comprovação.

•
Energia elétrica – pretensão de crédito sobre a integralidade da
fatura, inclusive demanda contratada, CIP, juros e multas, por integrarem o custo
de aquisição do insumo.

•
Aluguéis de máquinas e equipamentos – direito ao crédito com
base no art. 3o, IV, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, com apresentação de
notas fiscais comprobatórias.

•
Despesas de armazenagem e fretes nas operações de venda –
direito a crédito sobre frete interno, frete sobre compras e frete por conta do
destinatário, argumentando que todos integram o custo de produção e que, no
caso do frete por conta do destinatário, o ônus financeiro teria sido suportado
pela própria contribuinte, apesar da indicação em sentido contrário nas notas
fiscais.

•
Bens do ativo imobilizado – possibilidade de crédito integral com
base no valor de aquisição, e não apenas pela depreciação, alegando que a
equiparação de tratores a veículos automotores (ADI RFB no 4/2015) seria
indevida.
Ao final, requereu:
a) o reconhecimento integral dos créditos pleiteados, com a consequente reforma
da decisão;
b) a aplicação da Taxa Selic para correção;
c) a abstenção de compensação de ofício, conforme mandado de segurança;
d) a possibilidade de juntada de documentos adicionais e conversão em diligência,
em atenção ao princípio da verdade material;
e) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III,
do CTN.
A DRJ/Campo Grande, pelo Acórdão no 04-50.005, julgou a manifestação
parcialmente procedente, revertendo glosas de:

•
parte dos bens utilizados como insumos (óleo diesel e autopeças
em regime monofásico),

•
serviços
utilizados
como
insumos
(comprovados
documentalmente),

•
aluguéis de máquinas (documentados) e

•
frete interno.
Fl. 5341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.863 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902649/2017-76
5
Manteve, entretanto, as glosas referentes a:

•
Energia elétrica – parcelas de demanda contratada, CIP, juros e
multas (SC COSIT no 22/2016);

•
Frete sobre compras – quando o insumo transportado não gera
crédito (PN COSIT no 5/2018);

•
Frete por conta do destinatário – diante da ausência de
comprovação do ônus financeiro pela contribuinte.
Inconformada, a interessada interpôs o presente Recurso Voluntário, reiterando
os fundamentos expostos em sede de manifestação e insistindo na integral
procedência do pedido de ressarcimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
I-
Da Tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 04-50.005 da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande/MS, que julgou parcialmente
procedente manifestação de inconformidade apresentada contra Despacho Decisório que
apreciou o Pedido de Ressarcimento (PER) no 28361.19489.130416.1.5.18-3288, referente a
créditos de PIS/Pasep não-cumulativo apurados no 1o trimestre de 2014.
O acórdão recorrido reverteu parcialmente as glosas, mas manteve os seguintes:
a) Da glosa de Créditos sobre bens utilizados como insumo;
b) Da glosa de Créditos sobre serviços utilizados como insumo;
c) Da glosa de créditos sobre despesas com aquisição de energia elétrica;
d) Da glosa de créditos sobre despesas de armazenagem e fretes na operação de
venda;
II-
Conceito de Insumo
Acerca do conceito de insumo, nosso entendimento se alinha à orientação firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial no 1.221.170, julgado sob a sistemática
dos recursos repetitivos. Na referida decisão, a Corte estabeleceu que, para fins de apuração de
Fl. 5342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.863 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902649/2017-76
6
créditos de PIS e Cofins no regime não cumulativo, deve-se adotar os critérios da essencialidade e
da relevância do bem ou serviço em relação ao processo produtivo ou à prestação do serviço.
III – Das Glosas
III.1- Da glosa de Créditos sobre bens utilizados como insumo;
A controvérsia versa sobre a possibilidade de creditamento de PIS/Cofins, no regime
não cumulativo, relativamente às aquisições de bens utilizados como insumos – tais como
lubrificantes, pneus, lenha e peças de manutenção – cujas notas fiscais de entrada consignam os
CST 06 (alíquota zero), 07 (isento), 08 (sem incidência) ou 09 (suspensão).
No que se refere a esses insumos, sem comprovação de que a respectiva saída
tenha sido onerada pelo PIS e pela Cofins ou de que tais bens se enquadrem no regime de
incidência monofásica, assiste razão à autoridade fiscal.
Com efeito, o art. 3o, §2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 é categórico ao
vedar o creditamento do PIS e da Cofins na aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento das contribuições, inclusive quando revendidos ou utilizados como insumo em
produtos ou serviços sujeitos à alíquota zero, isenção ou não incidência.
Diante da ausência de prova de que tais bens tenham sido efetivamente tributados
em etapa anterior ou de que a operação de saída tenha sido submetida à incidência das
contribuições, não se caracteriza nenhuma exceção à vedação legal, impondo-se, portanto, a
manutenção da glosa dos créditos apurados sobre essas aquisições.
III.2- Da glosa de Créditos sobre serviços utilizados como insumo;
No que concerne às glosas de créditos sobre serviços utilizados como insumos,
observa-se que tais serviços são, em princípio, imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades
da Recorrente, pois envolvem, notadamente, pulverização aérea de lavouras, seleção de
sementes, colheita da produção agrícola, manutenção de maquinário, entre outros, sem os quais
não seria possível alcançar o objetivo econômico da empresa, qual seja, a produção de gêneros
agrícolas.
A Recorrente sustenta que seria inviável vincular o creditamento à apresentação de
todas as notas fiscais correspondentes aos serviços adquiridos no trimestre, em razão do porte
econômico da empresa e da elevada quantidade de operações e contratações mensais, motivo
pelo qual optou por apresentar documentação em caráter de amostragem.
Entretanto, consoante bem consignado no acórdão da DRJ, as glosas foram
efetuadas exclusivamente pela ausência de apresentação dos documentos comprobatórios
exigidos. Em outras palavras, não se trata de desqualificação da natureza dos serviços como
insumos, mas de falta de comprovação formal e integral dos dispêndios.
Fl. 5343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.863 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902649/2017-76
7
Ressalte-se que, nos termos do art. 170 do CTN, o crédito pleiteado deve ser líquido
e certo, cabendo ao contribuinte o ônus da prova quanto à sua constituição, especialmente em
pedidos de ressarcimento ou compensação.
Assim, diante da insuficiência dos elementos apresentados para comprovar a
totalidade do direito creditório, mantêm-se as glosas relativas às parcelas em que não restou
comprovada a efetiva contratação e pagamento dos serviços alegados
III. 3- Da glosa de créditos sobre despesas com aquisição de energia elétrica.
A Recorrente pleiteia o reconhecimento do direito à apuração de créditos das
contribuições ao PIS e à Cofins sobre a integralidade dos gastos incorridos com a aquisição de
energia elétrica, incluindo aqueles relativos à demanda contratada, à contribuição para iluminação
pública e aos demais encargos inerentes à referida operação.
A justificativa do v. acórdão para a manutenção da glosa dos créditos relativos às
despesas com aquisição de energia elétrica foi a que os valores glosados não refletiam o consumo
efetivo de energia, mas sim encargos acessórios, como contribuição para iluminação pública,
demanda contratada, juros e multas.
Não merece acolhida as razões da contribuinte para aproveitar o valor total da
fatura emitida pelo fornecedor de energia elétrica. A lei autoriza o crédito relativo às despesas de
energia elétrica consumida no estabelecimento da contribuinte e não em relação ao valor total da
fatura (ou nota fiscal) emitida pela empresa fornecedora de energia elétrica, que pode conter
venda de outros serviços ou receita de terceiros.
A lei autoriza o crédito relativo às despesas com energia elétrica efetivamente
consumida no estabelecimento da contribuinte, e não sobre o valor total da fatura (ou nota fiscal)
emitida pela fornecedora, a qual pode incluir a cobrança por outros serviços ou receitas de
terceiros, estranhos ao fato gerador do crédito tributário.
Vejamos o disposto no art. 3o da Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
IX energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
Esse é o entendimento consolidado por este Tribunal Administrativo, conforme de
extrai do Acórdão no 3002000.757, vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 5344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.863 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902649/2017-76
8
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004 COFINS NÃO CUMULATIVA.
HIPÓTESES DE CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMO. Na sistemática de
apuração não cumulativa das contribuições para o PIS e Cofins, geram créditos os
bens adquiridos para revenda e os bens/serviços utilizados como insumos; sendo
considerados insumos os dispêndios que mantenham relação direta com o
processo produtivo e que, simultaneamente, satisfação a condição de
essencialidade, quando submetidos ao teste de subtração. Para além dos
insumos, somente geram direito ao creditamento as hipóteses relacionadas no rol
taxativo do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03. NÃO CUMULATIVIDADE.
ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO AO CRÉDITO. Conforme o estabelecido nos incisos III
e IX, do art. 3o, respectivamente, da Lei no 10.833/03 e da Lei no 10.637/02,
somente gera direito ao crédito a energia elétrica, efetivamente, consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica. Dessa forma, não são aptos a gerar o direito
ao crédito os valores pagos a outros títulos, tais como: taxas de iluminação
pública, demanda contratada, juros, multa, dentre outros.
Esse enunciado traduz a interpretação restritiva do art. 3o, III, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, que condiciona expressamente o direito ao crédito ao montante de
energia elétrica efetivamente consumida.
A “demanda contratada” corresponde apenas a um valor pago para garantir
disponibilidade de potência elétrica, independentemente do consumo real. Por não representar
efetivo gasto com insumo utilizado no processo produtivo, mas sim mera obrigação de reserva de
capacidade, não integra o custo de aquisição da energia consumida e, por isso, não pode gerar
crédito na sistemática não cumulativa.
Portanto, a pessoa jurídica só pode se creditar do PIS/Cofins na proporção da
energia efetivamente consumida nas operações industriais, comerciais ou de prestação de
serviços.
Ficam excluídas parcelas de natureza meramente contratual ou acessória, como
reserva de demanda, demanda mínima não utilizada, multas, juros e taxas desvinculadas do
consumo real.
III.4 - Da glosa de créditos sobre despesas de armazenagem e fretes na operação
de venda;
Com relação as glosas referentes a fretes em operações de venda nas quais as notas
fiscais indicam “frete por conta do destinatário”. A recorrente sustenta que, a despeito de tal
informação, teria assumido integralmente o custo desses fretes, imputando o equívoco à
transportadora responsável pela emissão das notas. Para comprovar suas alegações, apresentou
comprovantes de pagamento e planilhas de vinculação entre os valores pagos e as notas glosadas.
Examinando detidamente os autos, verifico que as alegações da interessada não
afastam a fundamentação lançada no acórdão recorrido. As Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
em seus respectivos artigos 3o, inciso IX, são claras ao dispor que apenas geram crédito de PIS e
Fl. 5345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.863 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902649/2017-76
9
Cofins os dispêndios com frete nas operações de venda quando o ônus é suportado pelo
vendedor. A presunção de veracidade da nota fiscal, prevista no art. 204 do CTN, impõe que,
quando o documento indica “frete por conta do destinatário”, presume-se que o comprador arcou
com a despesa, cabendo à contribuinte a produção de prova robusta e inequívoca em sentido
contrário.
No caso em apreço, as provas apresentadas revelam inconsistências significativas,
conforme se depreende dos documentos 5 e 6. Como bem observado pelo juízo de primeira
instância, há divergências entre os valores glosados e aqueles efetivamente pagos, sem qualquer
justificativa documental que as sustente.
Cito, a título de exemplo, a Nota Fiscal no 837, de março de 2014, com glosa de R$
7.060,95 frente a pagamento informado de R$ 6.849,12, e a Nota Fiscal no 1.259, de março de
2015, com glosa de R$ 34.471,73 e pagamento declarado de R$ 33.437,58. Em ambos os casos,
inexiste documentação que explique as diferenças, tampouco comprovação externa, como faturas
emitidas pela transportadora vinculando de modo incontestável os pagamentos às notas fiscais
glosadas.
As planilhas produzidas unilateralmente, sem respaldo em registros contábeis
auditados ou chancela de terceiros, não possuem força probatória suficiente para infirmar a
presunção de veracidade dos documentos fiscais.
Diante da ausência de comprovação cabal de que o ônus do frete foi efetivamente
suportado pela recorrente, não há como acolher a pretensão deduzida.
IV-
Verdade material
A busca pela verdade material é inerente ao processo administrativo, constituindo o
princípio norteador da atuação da Administração Pública. Assim, cabe à autoridade administrativa
a obrigação de averiguar os fatos conforme sua realidade objetiva, podendo inclusive, determinar
de ofício a produção de provas, diligências e outras medidas necessárias à elucidação da matéria,
com vistas à adequada aplicação da legislação.
Entendo que, no caso em tela, restou observado o princípio da verdade material em
consonância com os demais princípios que regem o processo administrativo, notadamente o
contraditório, ampla defesa e o devido processo legal.
V-
Provas
Quanto à alegação de que o indeferimento parcial dos créditos pleiteados decorreu
da suposta ausência de comprovação do crédito e/ ou de inconsistências nos documentos e
planilhas apresentados, cumpre destacar que apresentação de documentos complementares após
a apresentação da impugnação deveria ser admitida pela autoridade administrativa, desde que
tais documentos tenham o condão de comprovar, de forma inequívoca, a existência do direito
creditório pleiteado.
Fl. 5346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.863 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902649/2017-76
10
Tal entendimento está em consonância com os princípios que regem a
Administração Pública, em especial o princípio da eficiência, previsto no caput do ar. 37 da
Constituição Federal. Negar a apreciação de elementos comprobatórios aptos a demonstrar o
direito da Recorrente, sob o argumento de preclusão temporal, implicaria violação aos princípios
da verdade material e ampla defesa, devendo prevalecer a busca pela correta apuração dos fatos
e do crédito tributário.
Dessa forma, constata-se que a documentação acostada nos autos é suficiente para
formar o convencimento desse juízo, sendo desnecessária a produção de outras provas, inclusive a
realização de perícia.

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntario e, no mérito nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 5347
DF CARF MF
Original